Tribunal: STF
Processo: ARE 1603921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-23
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 36, fl. 12): 

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO E ERROR IN JUDICANDO. AFASTADOS. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DETENTORES DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. OPÇÃO PELO “NOVO” PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS. RENÚNCIA A ESTABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA FORMA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL E AO DIREITO ADQUIRIDO. AUSENTES. DIFERENÇAS SALARIAIS NEGATIVA EQUACIONADAS PELA PARCELA PROVISÓRIA DE IRREDUTIBILIDADE DE REMUNERATÓRIA. PREVISIBILIDADE EXPRESSA NA LEI DE REGÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROVIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 38), foram rejeitados (Doc. 40).
No Recurso Extraordinário (Doc. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO – ASPJ/PE alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional. 
Por outro lado, aponta violação aos arts. 5º, caput, XXXVI; 6º; e 37, caput, X, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade da Lei Ordinária n° 15.539/15, “que, dentre outras providências, instituiu um "novo" Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV)”, o qual “se traduz, em última análise, na adoção de critérios para a progressão funcional e salarial dos servidores por ele abrangidos” (Doc. 44, fl. 16).
Afirma que “essa progressão funcional e salarial (...) contempla todos os servidores do Poder Judiciário com aumentos programados de salários, cuja periodicidade é anual” (Doc. 44, fl. 16). 
Ressalta que “a Lei n° 15.539/15, por tratar, dentre outros assuntos, da revisão geral dos servidores do Poder Judiciário, precisa observar os 5 (cinco) requisitos cumulativos previstos no art. 37, X, da Constituição Federal” (Doc. 44, fl. 17). Todavia, a norma impugnada não cumpre ao quarto requisito constitucional previstos no art. 37, X, da CF, “o qual prescreve a generalidade e o caráter isonômico ("sem distinção de índices"), isso em relação aos servidores detentores do direito à estabilidade financeira. Isso porque, caso os servidores detentores da vantagem de natureza pessoal denominada de estabilidade financeira venham a optar pelo enquadramento ao Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Lei 15.539/15, acabarão por ficar com seus estipêndios manifesta e confessadamente congelados, nos termos do art. 8º da referida Lei” (Doc. 44, fl. 17).
Alega que “se a própria Lei impõe a todos os servidores o direito a uma progressão funcional e remuneratória, em face do PCCV, cuja periodicidade é anual, nos termos do que preconiza a Constituição Federal em seu art. 37, X, o congelamento imposto pela Lei aos servidores que recebem estabilidade financeira e vierem a optar pelo enquadramento implicará em flagrante e frontal vulneração ao disposto no art. 37, X, da Constituição Federal” (Doc. 44, fl. 19).
Destaca, ainda que, “ao fixar, em seus arts. 9º e 10, um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que o servidor fizesse uma das opções de carreira por ela mencionadas, acaba por desbordar do razoável. (Doc. 44, fl. 29). (...) “O servidor, detentor de estabilidade financeira que não fizer opção dentro do prazo assinalado pela Lei ficará fora de qualquer enquadramento, ou seja, não mais progredirá na carreira” (Doc. 29, fl. 33).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para anular o acórdão recorrido; ou, subsidiariamente, seja reformado a fim de se reconhecer a inconstitucionalidade dos arts. 6º a 10, da Lei Estadual n.º 15.539/2015 (Doc. 44, fl. 32).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo com fundamento em ofensa reflexa ao texto constitucional, além de incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 51).
No Agravo (Doc. 54), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices sumulares.
É o relatório. Decido.

Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 36, fls. 8-10):

“A norma de regência, ao modificar o plano de cargos e salários dos servidores públicos do Poder Judiciário, criou uma peculiaridade em relação aos servidores detentores de estabilidade financeira, facultando seu ingresso no PCCV, desde que renunciassem a estabilidade financeira, cuja intenção do legislador, a meu sentir, foi o de equacionar as distorções remuneratórias causadas pelos servidores que detinha composição diversa do que dispunha a Lei nº 13.332/2007, em relação aos valores constantes estabelecidos pela Lei nº 15.539/2015. 
Outrossim, com o objetivo de conservar o direito adquirido e a coisa julgada, além da observância ao princípio constitucional da irredutibilidade vencimental, as novas regras instituídas pelo “novo” PCCV, disciplinou que o servidor detentor de estabilidade financeira, optando pelo plano, não sofrerá decesso remuneratório, tendo assim criado a denominada Parcela de Irredutibilidade Remuneratória, para equacionar a diferença negativa enquanto esta persistir. (...)
Ademais, o “novo” PCCV deu a opção, liberdade, de o servidor manifestar seu desejo ou não de ingressar nas novas regras, podendo, inclusive, permanecer recebendo a “estabilidade financeira, não havendo, portanto, uma obrigatoriedade na sua adesão. 
É cediço que a Administração Pública possui poder discricionário para modificar o regime jurídico de seus servidores, desde que não lhes acarrete decesso vencimental ou hierárquico, podendo a lei regular as relações jurídicas havidas entre aquela e seus servidores, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como determinando reenquadramentos e transformações, desde de que observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. (...)
Com efeito, não pode o servidor ter "o melhor dos dois mundos", isto é, migrar para o novo plano de carreira, com patamar remuneratório superior, sem abrir mão dos benefícios do plano antigo, os quais não estão mais disponíveis na nova estrutura do quadro de pessoal da administração pública. 
Constam dos autos inexistir provas de que o “novo” Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), violou os princípios da legalidade, isonomia e irredutibilidade salarial, bem como a norma de regência não impõe congelamento remuneratório aos servidores detentores de estabilidade financeira que fizerem opção pelo plano, devendo, portanto, ser conservada a improcedência dos pedidos.”

A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei 15.539/15 que altera a Lei 13.332/2007, ambas do Estado de Pernambuco), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Nesse sentido, julgados de ambas as Turmas:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. ALEGADA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 866452 AgR / RO, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/6/2015)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Progressão funcional de servidor público estadual. Lei Estadual 1.067/2002. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 969578 AgR-TERCEIRO / RO, Segunda Turma, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/4/2018)

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A solução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento vedado neste momento processual. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1219420 AgR-SEGUNDO/AC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3/2/2020)

No mesmo sentido, decisão monocrática em que se discutia dispositivos da Lei estadual nº 13.332/2007, posteriormente alterada pela lei ora em análise:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI ESTADUAL Nº 13.332, DE 2007. EXIGÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. CONSTITUCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DAS SÚMULAS DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto por servidora pública do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco contra acórdão mediante o qual mantida a constitucionalidade da exigência de pós-graduação stricto sensu para progressão funcional a determinados padrões da carreira. 2. A recorrente pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da exigência de mestrado ou doutorado para acesso a todos os padrões salariais do cargo, alegando violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia (arts. 37 e 39 da CRFB), uma vez que a legislação passaria a exigir nível superior para cargo de nível médio e estabeleceria tratamento diferenciado em relação aos juízes. 3. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, após rejeitar embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de pósgraduação stricto sensu para progressão funcional a determinados padrões da carreira de servidor(a) público(a) é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia previstos nos arts. 37 e 39 da Constituição da República e (ii) se a análise da matéria em recurso extraordinário é inviável, diante da necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Rever as razões que embasaram o acórdão recorrido quanto à constitucionalidade da exigência de pós-graduação stricto sensu para progressão funcional demanda o reexame de pressupostos fático probatórios e de legislação infraconstitucional local (Lei estadual nº 13.332, de 2007), providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 6. O Tribunal de origem justificou a exigência, assentando que o incremento da qualidade da prestação jurisdicional é causa suficiente para a imposição do requisito de progressão, em consonância com o postulado da razoabilidade e proporcionalidade, e que a pós-graduação é acessível gratuitamente, não havendo discriminação indevida em relação a outras carreiras. 7. Não se configura ofensa constitucional direta, não sendo admissível o recurso extraordinário. 8. Não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, afastando a admissibilidade do recurso pela al. “c” do art. 102, inc. III, da CRFB. 9. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1578872 / PE, Rel. Min.  ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 24/11/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO  COM AGRAVO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 23 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente